Tribunal: STF
Processo: RE 1319959
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
     “Agravo de Instrumento. Constitucional. Processual Civil. Obrigação de pequeno valor RPV Os exequentes deduzem, após o pagamento, insuficiência de depósito, decorrente da aplicação da TR como índice de correção monetária, pois inconstitucional Decisão que acolheu a propalada insuficiência, mantida pela rejeição dos embargos de declaração interpostos pela FESP Não há discrimen constitucional, para efeito de aplicação da Lei n. 11.960/2009 independentemente de ser precatório ou requisitório de pequeno valor, observada a incidência da EC n. 62/09 e sua interpretação conferida pelo STF, quanto à inconstitucionalidade declarada nas ADIs n. 4.357 e 4.425, considerada, inclusive, a modulação que ostenta o marco temporal de 25.03.2015 entre requisitório derivado de precatório e o requisitório direto nas hipóteses de pequeno valor A distinção constitucional entre precatório e requisitório de pequeno valor atine tão só ao sistema de adimplemento, assim compreendido a necessidade ou não de cumprimento de ordem cronológica e o tempo certo de pagamento, nada mais RPV dos idos de 2015 Incidência integral da regra da Lei n. 11.960/2009 Decisão reformada. Dá-se provimento ao recurso interposto.” (eDOC 2, p. 73) 
     No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, aponta-se violação do artigo 5º, XXII, XXXVI e 100 § 12, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 83)
    Nas razões recursais, sustenta-se “que os precatórios expedidos ou pagos após 25.03.15, teriam a sua correção monetária feita pelo IPCA-E, o que foi desrespeitado pela decisão do E. TJ-SP, que admitiu a utilização da TR.”
    Afirma-se ainda que “em relação ao índice de correção monetária aplicável às dívidas da Fazenda Pública, o STF foi expresso e enfático ao julgar inconstitucional a utilização da TR para fins de correção monetária, posto que é índice deflacionário e não corrige o crédito, vulnerando o direito à propriedade (art. 5º , XXII, CF) e corroendo a expressão econômica da coisa julgada (art. 5º XXXVI, CF).” (eDOC 2, p. 92)
     Em 5.2.2019, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem (tema 810), para que observasse o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. (eDOC 4)
     Em 18.7.2019, a Presidência da Seção de Direito Público sobrestou a análise do recurso. (eDOC 7, p. 1)
     Em 27.4.2020, os autos forma encaminhados à Turma Julgadora, para eventual adequação do julgado quanto ao tema 810. (eDOC 7 p. 4)
     A 13ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o julgado, na forma da seguinte ementa:
     “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o decidido no RE n.º 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF). Inaplicabilidade. Ausência de relação entre a questão analisada e o Tema n. 810 do STF Incidência tão somente das ADI`s 4.357 e 4.425. RPV expedido antes de 25.03.2015. Manutenção do Acórdão”. (eDOC 7, p . 8)
     O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (eDOC 7, p. 14)
     É o relatório.
     Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    De fato, a matéria, do modo como trazida no recurso extraordinário, não corresponde ao tema 810 da sistemática da repercussão geral, haja vista cuidar de momento processual distinto, motivo pelo qual torno sem efeito a decisão constante do eDOC 4 e passo a nova análise do recurso extraordinário.
    No caso, o Tribunal de origem assentou que o requisitório foi expedido no período abarcado pela modulação de efeitos da decisão proferida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, de modo que não haveria inconstitucionalidade na aplicação da TR como índice de correção. Vejamos: 
    “Assim, em regra geral, no que atine aos juros de mora e correção monetária, de rigor a aplicação do disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na forma firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua edição, exceção feita, quanto à atualização monetária e tão-só, no período compreendido entre o ato que determina a expedição do precatório/requisitório de pequeno valor até final pagamento, observando-se para tal tempo a correção monetária plena, e mais, as atualizações de todos os requisitórios, sejam precatórios ou créditos de pequeno valor, estão previstos no parágrafo 12 do artigo 100. 
    Entrementes, aspecto temporal marca de forma absoluta a modulação, porquanto os atos de execução derradeira realizados até 25.03.2015, nos termos da decisão Plenária do Supremo Tribunal Federal desta data, não são atingidos pelo decisum de inconstitucionalidade, na forma da modulação assinada nas ADIs n. 4.357 e 4.425, valendo transcrever o termo da modulação: “Conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial da data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: 2.1 Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015” (g.n.) 
    Noutro giro, não há falar, para efeito de aplicação da Lei n. 11.960/2009, assim como da inovação da Emenda Constitucional n. 62 e da própria modulação efetivada pelo Pretório Excelso, quando da apreciação das ações diretas de inconstitucionalidade, entre precatório e requisitório de pequeno valor, porquanto o parágrafo 2º do artigo 100 é absolutamente simétrico em relação às duas formas de requisitório, aquele derivado do precatório, emanado pelo Presidente do Tribunal, e aquele direto de ordem do juízo da execução, nas hipóteses assim contempladas como de pequeno valor, pois o discrimen constitucional diz respeito apenas ao adimplemento da obrigação que não se sujeita a ordem cronológica e ostenta prazo diferenciado para tal. 
    Nesses termos, considerando que o requisitório data de 27.01.2015, absolutamente escorreita a expedição e pagamento, ainda que o pagamento tenha se dado posteriormente ao marco da modulação, pelo simples fato de que a executada efetuou o depósito referente aos créditos dos autores, aplicando a TR como índice de correção monetária, de acordo com a Lei Federal n. 11.960/2009, daí porque não merece nenhum reparo.” (negritei) (eDOC 2, p. 78 - 80)
    Essa orientação não divergiu do entendimento adotado por esta Corte, no sentido de que quanto aos ofícios requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25.3.2015, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos, tendo em vista a modulação dos efeitos nas ADI 4.357 e 4.425, in verbis:  
    “[...] 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015 [...]” (ADI 4.425-QO, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015) 
    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1254080 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.3.2021)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. (RE 844411 ED-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 14.9.2016)
    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 4 e nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente